Tribunal: TJMT
Processo: 1023522-22.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023522-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO), ROSIMAR GOMES GONCALVES - CPF: 007.907.681-51 (PACIENTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI (IMPETRADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (IMPETRANTE), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (IMPETRANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE BATISTA LOBO - CPF: 501.625.941-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E
DANO
(ARTIGOS 129, §

13, E 163,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
FUNDAMENTAD
A
NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
–
PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS –
ENUNCIADOS N.
6,
10 e 43, DA TCCR/TJMT -
INSUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA –

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO A VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO

–
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

2.
Segregação cautelar alicerçada nos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar (art. 312, do CPP).

3
. Vítima de ciclo de violência doméstica e familiar perpetrada pelo
paciente, prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, impossibilidade de concessão de liberdade ou mesmo a decretação de medidas cautelares menos severas (art. 313, III e 282, § 6º, ambos do CPP).

4.
Enunciado
Ori
entativo
n. 6, da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

5
. Em conformidade com o Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

6
. Conquanto alegado a existência de predicados favoráveis em relação ao paciente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “condições pessoais favoráveis (...) não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (
AgRg
no RHC 143.129/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
07/06/2021).

7
. Ordem
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Oliani

Raspini
,
Raiza
Cristina da Silva e Sérgio
Luis

Dalto
de Moraes em favor de
ROSIMAR GOMES GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum (MT)
, que no Auto de Prisão em Flagrante n
.
1003383-82.2024.8.11.0086, indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva.

Em suas razões, o impetrante informa que o paciente está segregado desde o dia 15 de julho de 2024, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 13
,
e 163,

caput
, ambos

do Código Penal.

Menciona que

o paciente foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alega a inexistência de motivo idôneo para a manutenção da segregação cautelar do paciente, uma vez que este possui predicados favoráveis, tais como emprego estável e residência fixa, o que, segundo a defesa, demonstra baixa probabilidade de reincidência criminal e ausência de risco de fuga.

Argumenta, ainda, que o paciente estaria disponível para comparecer a todos os chamamentos judiciais, sendo possível a substituição da prisão por medidas cau
telares menos gravosas.

O
impetrante assevera a ausência do
periculum
libertatis
,
afirmando que o paciente não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei
penal ou à vítima, além de que a fundamentação da decisão da autoridade coatora não demonstraria adequadamente os pressupostos do artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

Com tais argumentos, requer
eu
a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, visando
a
revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares previstas no artigo 319
,
do Código de Processo Penal.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
234860176
,
234860178
a
234860180
,
234860182
,
234860185
,
234860186
,
234860189
,
234874661

e

234874666
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria
(Id.
235029193
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
237706658
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
241515658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, tendo como base os seguintes fundamentos:

“Segundo consta, o
requerente teria ameaçado e agredido fisicamente a sua esposa e, quando a guarnição policial compareceu no local, ele empreendeu fuga, impossibilitando a sua prisão naquele momento.
Entretanto, posteriormente ele teria retornado ao local e arrombado a porta do quarto da vítima, ocasião em que a polícia foi novamente acionada e efetuou a sua prisão em flagrante delito
.

(...).

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da defesa não merece ser acolhido, isto porque,
os requisitos e pressupostos da prisão preventiva
foram
exaustivamente expendidos na decisão que a decretou (há apenas 15 dias) e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação
, assim como no caso em apreço.

In
casu
,
tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda
encontram-se
presentes, notadamente como forma de garantir à ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração delitiva.

Conforme se verifica,
o investigado cumpre pena nos autos de n. 0001094-72.2019.8.11.0086, em razão de 03 (três) condenações anteriores, quais sejam: 1) pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro; 2) pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal; 3) pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV c/c art. 69, ambos do Código Penal, estando atualmente no regime semiaberto
.

Outrossim
, a vítima informou que as ameaças e agressões se dariam com frequência
, a demonstrar a sua propensão à prática de delitos: “
QUE o relacionamento sempre foi conturbado desde o início, contudo por pedido do ROSIMAR para se mudarem para uma nova residência, sem ter vizinhos no mesmo quintal (KITNET compartilhada) a situação foi se agravando ainda mais; QUE estão separados há 15 dias, que o suspeito manifestou a intenção da separação e inclusive estaria em um novo relacionamento; QUE ROSIMAR saiu da residência, deixando a declarante; QUE na data de ontem, aproximadamente 22h, estava na porta de casa conversando com uma vizinha, que passado um tempo entrou para sua residência, que não demorou muito foi surpreendida por ROSIMAR dentro de sua residência, dizendo que pegaria suas roupas, que quando passou pela declarante a agarrou pelo pescoço e jogou contra a parede, que a declarante disse VEIO PEGAR SUAS ROUPAS OU ME AGREDIR e o suspeito respondeu: OS DOIS, CALA SUA BOCA; QUE ROSIMAR não levou os pertences; QUE ROSIMAR proferiu ofensas contra a declarante dizendo
VAGABUNDA, VOCÊ VAI MORRER DE FOME, QUE IRIA SE RASTEJAR NA AREIA QUENTE IGUAL COBRA, CACHORRA, SEM VERGONHA, VELHA, QUE em outras discussões já disse que IRIA PICAR A DECLARANTE TODINHA DE FACA
; QUE está sem lesões, contudo se queixa de dores nas costas devido ao empurrão que sofreu na data de ontem
.”

No documento acostado pelo Ministério Público no Id. 163978929, ainda
consta
que a vítima afirmou, em atendimento naquele órgão, que: “
sofreu inúmeras agressões físicas do marido (puxões de cabelo, socos) e sempre após as investidas ele dizia debochando: está doendo em você? Porque em mim não está doendo nada!
”. Além disso, completava: “
Se você
for na
justiça, o juiz vai xingá-la e dizer que você é sem-vergonha, porque sabia das traições e mesmo assim continuava a relação
”. (...)
Que no final de 2023, o réu desferiu um soco no rosto da vítima, que causou uma lesão no olho. Naquela ocasião, o réu colocou gelo no rosto da vítima para não deixar marcas. E, após a briga, Rosimar disse que era para a vítima mentir no trabalho, dizendo que tinha caído. (...) Por fim, revelou que o marido é perigoso, tem acesso a pessoas dentro da cadeia, inclusive tem condenação por outros crimes. Citou que Rosimar é
frio e calculista, capaz de qualquer coisa
. Afirmou que está com muito medo do ex-marido ser solto e tentar contra a vida
dela
.
"

Ademais,
mesmo em cumprimento de pena por três condenações anteriores, uma delas por crime dotado de especial gravidade, o requerente, em tese, continuaria delinquindo, o que evidencia que medidas mais brandas não seriam suficientes a garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa
.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

(...).

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico,
o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar
, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

(...).

Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao
binômio necessidade
e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto
, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do ofensor
(...)” (Id. 234874666 – p. 46-48) (grifos meus).

Em suas razões, em síntese,
o
impetrante sustenta a desnecessidade da segregação cautelar,
já que o paciente não representa qualquer
risco à sociedade ou à instrução criminal, possui predicados favoráveis, incluindo residência fixa na cidade de
Nova Mutum (MT)
, onde reside e trabalha como pedreiro,
conforme evidenciado nos autos
, bem como que na fundamentação da autoridade coatora não estariam evidenciados os pressupostos do art. 312, do CPP.

Sobre o tema, sabe-se que em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313.
Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III -
se
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
(grifos meus).

Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública

e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, em razão da possibilidade concreta de
reiteração das
ameaças e agressões
perpetrados contra ela, destacando-se o relato da ofendida
na fase inquisitorial
,
conforme se
extrai da

denúncia

que
relata as violências domésticas sofridas
pela vítima
:

“
FATO 01 Infere-se que o relacionamento ficou conturbado a partir do ano de 2021,
quando o denunciado passou a controlar as finanças do casal, incluindo o salário da ofendida.
Além, em razão de obter maior renda financeira no trabalho, ROSIMAR GOMES passou a menosprezar e diminuir a esposa. Agindo assim,
o denunciando se apoderou dos cartões de crédito de Ivanete Batista, dos quais apenas ele utilizava
, sendo que no final do relacionamento, ROSIMAR GOMES contraiu inúmeras dívidas deixando o pagamento ao encargo da ex-mulher. Denota-se, ademais, que no período de 2021 até o mês de julho de 2024 o denunciado manteve diversos relacionamentos extraconjugais que culminaram em humilhações contra a ofendida, em especial quando recebia mensagens, fotografias e vídeos
encaminhados
pelas mulheres com quem o denunciado se envolvia. Infere-se que nas oportunidades em que era questionado a respeito das traições ROSIMAR GOMES afirmava: "você está ficando doida", insinuando que a ofendida "era ciumenta" e, de forma manipulativa, dizia que "era coisa de sua cabeça".
Extrai-se, também, que neste período a
ofendia sofreu inúmeras agressões físicas, sendo que após os ataques ROSIMAR GOMES sarcasticamente perguntava:
"está doendo em você?

porque
em mim não está doendo nada"
. Por ocasião de investidas e discussões do casal e visando impedir que ela revelasse os fatos,
o denunciado ameaçou a ofendida de forma reiterad
a usando os seguintes dizeres:
"vou picar você to
dinha com a faca";
"se você contar para alguém vou te picar todinh
a e ninguém vai te encontrar";
"
hó
Deus, me tira dessa vida ou eu tiro a vida dessa mu
lher sem eu usar minhas mãos"
"se você dizer que fui eu, quando você chegar aqui eu vou te matar"
Ressoa, ainda, que a vítima foi constantemente humilhada e ofendida pelo denunciado por meio das seguintes palavras e expressões:
“vagabunda”

"você vai morrer de fome" "irá se rastejar na areia quente igual cobra" "cachorra" "sem-vergonha" "velha". Infere-se que tais condutas reiteradas do denunciado violentaram a integridade psicológica da vítima com o objetivo de causar dano emocional e prejudicar a sua saúde mental e lhe causaram crises de ansiedade e quadro depressivo
. Além disso, o ciclo de violência gerou quadro de insônia na ofendida, ausência de apetite e sensação de ser perseguida. Apurou-se, ademais, que diante do temor vivido e ameaças a ofendida permaneceu no relacionamento e manteve o casamento. FATO 02 Infere-se dos elementos de investigação que durante uma discussão do casal no final do ano de 2023,
o denunciado desferiu um soco contra o rosto da vítima Ivanete, atingindo seu olho. Em razão da agressão, a vítima apresentou hematomas no rosto, mas foi intimidada pelo denunciado para mentir em seu local de trabalho, exigindo que ela afirmasse que a lesão decorria de uma queda acidental
. FATO 03 Exsurge do caderno investigativo que no mês de fevereiro de 2024, durante uma contenda do casal,
o denunciado se apoderou de uma faca e correu atrás da ofendida
. Em seguida, ROSIMAR GOMES lançou o artefato no sofá, furando-o e ameaçou a companheira afirmando:
"essa facada era para ser em você".
Em razão destes fatos a ofendida representou criminalmente o denunciado, conforme Termo de
Declarações anexo
e juntado ao ID 163064610 - Pág. 82. FATO 04 Apurou-se que no mês de julho ROSIMAR GOMES, ao demonstrar interesse em romper a relação, dirigiu-se no dia 14/07/2024 até a residência da ofendida para reaver alguns bens. Contudo, ao chegar
no
local iniciou uma discussão com a ofendida,
oportunidade em que ROSIMAR GOMES investiu contra a
ex-companheira
, apertando-lhe o pescoço e jogando-a contra a parede
.
Ainda, ao ser questionado pela ofendida sobre o motivo de ter ido até o imóvel, ou seja, se era para pegar as roupas ou agredi-la, o denunciado respondeu: "os dois, cala a sua boca"
, e em seguida continuou proferindo ofensas e xingamentos. FATO 05 Por ocasião do FATO 04
a ofendida solicitou medidas protetivas nos autos n° 1003352-62.2024.8.11.0086
. Ocorre que no dia 15/07/2024 e aproveitando a ausência da moradora,
o denunciado ingressou no interior do imóvel da vítima sem a sua autorização e danificou a porta de um dos cômodos. Não satisfeito, o denunciado permaneceu na residência da
ex-companheira
sem sua autorização,
que ao perceber a situação acionou a polícia militar, que compareceu no local realizou a prisão
em flagrante do suspeito
(
...)”

(Id. 241515658) (grifos meus)
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materi
alidade, estão demonstrados
,

conforme termo de audiência de custódia:

“A prisão foi comunicada a este juízo através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial (Id. 162385765), o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante (Id. 162385429), do boletim de ocorrência (Id. 162385748) e das notas de culpa (Id. 162385760) e de ciência de garantias constitucionais do conduzido (Id. 162385758)” (Id. 234860178 – p. 19-23
)
.

Ademais, vale ressaltar que a decretação da prisão preventiva é cabível quando o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I
,
do
caput
,

do art. 64
,
do Código Penal, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal
”
(grifos meus).

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que o paciente cumpre pena nos autos de n. 0001094-72.2019.8.11.0086, em razão de 03 (três) condenações anteriores, quais sejam: 1) pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro; 2) pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal; 3) pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 69, ambos do Código Penal, estando atualmente no regime semiaberto,
e
considerou, ainda, a natureza da infração, o
modus operandi
do crime, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservar a integridade psicológica e física da vítima, o que por si só bastariam para a aplicação de
medida cautelar mais gravosa.

Nesse sentido, fica demonstrada a reiteração delitiva, o que culmina, nesse momento, na imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, o Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípi
o da presunção de inocência”.

No que tange ao
periculum
libertatis
, a manutenção da prisão do paciente revela-se, ao menos neste momento, necessária para garantir a ordem pública, sendo igualmente importante destacar a gravidade concreta do delito. Além disso, a segregação é necessária para impedir a continuidade da atividade criminosa praticada pelo paciente.

Quanto ao pedido do impetrante pela
aplicação de
medidas cautelares diversas,
pel
o contexto fático dos autos
e
quando aliado a outros documentos juntados no
feito
em trâmite no Juízo singular, evidencia que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e menos gravosas, ao menos neste momento processual, não são suficientes para garantir a integridade da vítima, considerando o risco concreto de reiteração da conduta delituosa.

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e inciso
s do Código de Processo Penal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se
a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(grifos meus).

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo
sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)”.

Portanto
, no presente caso, não se mostra viável, a princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas
da
prisão, uma vez que há indícios concretos do risco de reiteração criminosa. Além disso, os depoimentos constantes nos autos são firmes e claros, de modo que há elementos probatórios suficientes
acerca dos fatos
, sendo a palavra da vítima de especial relevância e com valor probatório preponderante.

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis, as circunstâncias descritas nos autos revelam-se graves, o que condiz
com
a sua periculosidade.

Verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade
à
população e
,
principalmente
,
à vítima.

Com efeito
, conquanto a defesa sustente a existência de predicados pessoais do paciente, estes por si só não se mostram suficientes á garantir-lhe a almejada concessão da liberdade. Sobre o tema, este Sodalício editou o Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ademais,
o entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça
é também nesse mesmo sentido
, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n.
822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/
0
8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, CÁRCERE PRIVADO,
AMEAÇA,
DANO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO INDEPENDENTE DA PENA PREVISTA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM DENEGADA. O ordenamento jurídico – art. 313, III do CPP – admite a decretação da custódia cautelar nos crimes cometidos no ambiente doméstico, independente da pena prevista, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar nos crimes que envolvem violência doméstica, notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso revelarem o perfil violento do paciente.
Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o periculum
libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJM
T. (N.U 1014278-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)” (grifos meus).

Por fim, verifico que a liberdade do paciente, ao menos por ora, poderá colocar em risco a integridade da vítima deste processo, como também a novos abusos ou constrangimentos.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Finalmente
, ressalto que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO

a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024